Tribunal: TCU
Processo: 041.010/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria a ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e no art. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB que, não obstante a negativa de registro, as parcelas de quintos/décimos incorporados por funções exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 deverão ter seus pagamentos mantidos, porquanto amparadas por decisão judicial transitada em julgado, nos termos da modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 638.115/CE, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; 9.4. determinar ao órgão de origem que comunique ao interessado o inteiro teor desta deliberação.